Tribunal: TJES
Processo: 5022113-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022113-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO FREIRES e outros (5)

APELADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OMISSÃO QUANTO AO DESFECHO DA LIDE SECUNDÁRIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA DENUNCIADA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ESSOR SEGUROS S.A. contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos recursos das rés ESSOR SEGUROS S.A. e VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de tiroteio no interior de ônibus que culminou em atropelamento de ciclista, e negou provimento ao recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao desfecho da lide secundária decorrente da denunciação da lide, diante da improcedência da ação principal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da denunciada, nos termos do art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A improcedência da ação principal afasta a condenação da ré denunciante, tornando sem objeto a denunciação da lide, que possui natureza de ação regressiva eventual, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto.

4.
Embora a extinção da lide secundária seja consequência lógica do julgamento da lide principal, a integração do acórdão se mostra necessária para explicitar, de forma expressa, que a denunciação da lide restou prejudicada, a fim de evitar dúvidas na fase de cumprimento do julgado.

5.
A condenação em honorários advocatícios na lide secundária deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, não se aplicando de forma automática a literalidade do art. 129, parágrafo único, do CPC.

6.
A seguradora denunciada aceitou a denunciação da lide e atuou de forma conjunta com a denunciante na defesa da ação principal, sem oferecer resistência à intervenção, circunstância que afasta a condenação da denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária.

7.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que, ausente resistência à denunciação da lide, não são devidos honorários advocatícios entre denunciante e denunciada quando a ação principal é julgada improcedente ou quando a lide secundária perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

1. Julgada improcedente a ação principal, a denunciação da lide perde seu objeto, devendo ser declarada prejudicada.

2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária quando a denunciada não oferece resistência à denunciação e atua em conjunto com a denunciante na defesa da lide principal.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado quando verificada omissão relevante, sem que isso implique, necessariamente, efeitos infringentes no resultado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 129, parágrafo único; CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 732; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 958.833/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2008; STJ, AgRg no AREsp nº 508.160/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24.08.2015; TJMG, AC nº 1000022-02.2022.8.13.0001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 01.06.2022; TJRS, ED nº 70072128267, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 19.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos das partes Requeridas (ora Embargante e Viação Grande Vitória S.A.) e negou provimento ao recurso da parte Autora (Fabrício Freires e outros).

Em suas razões recursais,
ESSOR SEGUROS S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto ao desfecho da lide secundária (denunciação da lide), uma vez que, julgada improcedente a ação principal, a denunciação deveria ter sido julgada prejudicada ou extinta. Ademais, aponta omissão quanto à condenação da denunciante (Viação Grande Vitória) ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da denunciada, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com o esclarecimento sobre a extinção da lide secundária e a fixação dos ônus sucumbenciais pertinentes.

Contrarrazões apresentadas por
FABRÍCIO FREIRES E OUTROS
no Id n. 16715315, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando tratar-se de mero inconformismo e que o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) já seria suficiente.

Contrarrazões apresentadas por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.
no Id n. 16740335, pugnando, em suma, pelo desprovimento dos embargos, sustentando inexistir omissão e, subsidiariamente, caso arbitrados honorários na lide secundária, que estes sejam fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 17589191, opinando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos das partes Requeridas (ora Embargante e Viação Grande Vitória S.A.) e negou provimento ao recurso da parte Autora (Fabrício Freires e outros).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TIROTEIO NO INTERIOR DE ÔNIBUS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA.

I. A prestação de serviço de transporte de pessoas configura, incontestavelmente, relação de consumo, regulada subsidiariamente pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02. (REsp n. 958.833/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2008, DJ de 25/2/2008, p. 1.).

II. A proteção ao terceiro vitimado (bystander), neste caso, se justifica pela regra de extensão do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

III. A responsabilidade civil de Concessionária de serviço público, com fulcro no artigo 37, paragrafo 6º da Constituição Federal, é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando que se verifique a conduta, nexo causal e dano por parte da requerida, só podendo ser elidida nas hipóteses de fato exclusivo da vítima, caso fortuito/força maior, fato de terceiro.

IV.É inegável que a concessionária é responsável objetivamente pelos danos sofridos por seus usuários, incluindo os consumidores por equiparação, contudo, é fundamental esclarecer que a responsabilidade objetiva não é absoluta.

V. O Superior Tribunal de Justiça, com suporte na doutrina, reconhece que o ato culposo de terceiro, que se relaciona com a atividade do transportador e os riscos inerentes ao negócio, caracteriza o fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade do transportador, por sua vez, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.

VI. No caso, a ocorrência de um roubo com uso de arma de fogo resultou na perda de controle do veículo pelo motorista, sendo essa a causa determinante do acidente, foi suficiente para romper o nexo causal, configurando-se como um fato inteiramente alheio à atividade de transporte (fortuito externo), acobertado pelo caráter da inevitabilidade.

VII. Apelos das requeridas conhecidos e providos. Apelo da parte aurora conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a embargante
ESSOR SEGUROS S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto ao desfecho da lide secundária (denunciação da lide), uma vez que, julgada improcedente a ação principal, a denunciação deveria ter sido julgada prejudicada ou extinta. Ademais, aponta omissão quanto à condenação da denunciante (Viação Grande Vitória) ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da denunciada, com base no art. 129, parágrafo único, do CPC. A parte embargada
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.
, em contrarrazões, defende a inexistência de omissão ou, subsidiariamente, a fixação por equidade, enquanto os autores pugnam pelo desacolhimento.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos trazidos, verifico que
assiste razão parcial
à Embargante no tocante às omissões apontadas, merecendo o julgado a devida integração, sem, contudo, que isso implique nos efeitos financeiros pretendidos pela recorrente quanto aos honorários.

Inicialmente, quanto à
omissão sobre o desfecho da lide secundária
, o Acórdão de ID 12048863, ao dar provimento aos apelos das requeridas e reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastou a condenação da Ré principal (Viação Grande Vitória).

Logicamente, a denunciação da lide, que possui natureza de ação de regresso eventual, torna-se sem objeto quando a denunciante não é condenada a indenizar a parte autora. Embora seja uma consequência lógica do julgamento, a técnica processual recomenda que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a extinção da lide secundária para evitar dúvidas na fase de cumprimento de julgado. Portanto, deve o aresto ser integrado para declarar
prejudicada a lide secundária
, ante a perda superveniente de seu objeto.

No que tange à
omissão quanto aos honorários na lide secundária
, a Embargante requer a condenação da Denunciante, baseando-se na literalidade do art. 129, parágrafo único, do CPC. Contudo, a aplicação deste dispositivo deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a Seguradora/Denunciada aceitou a denunciação e contestou o mérito da ação principal, alinhando-se à defesa da Denunciante. Não houve resistência à denunciação da lide; ao contrário, a Seguradora atuou como litisconsorte da Ré, visando afastar a responsabilidade de ambas.

Nesse cenário, adotar a tese da Embargante seria penalizar a Denunciante que, sagrando-se vencedora na lide principal (beneficiando a própria Seguradora, que nada terá a pagar), ainda teria que arcar com honorários em favor de quem não resistiu à intervenção. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, ausente a resistência à denunciação, não são devidos honorários pela denunciante à denunciada em caso de improcedência da demanda principal ou perda de objeto da lide secundária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes que embasam este entendimento:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - [...] LIDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA - DIFERENCIAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM A DENUNCIAÇÃO - [...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO À LIDE - ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA [...]
A procedência da denunciação da lide não induz à condenação em honorários a cargo da denunciada, quando esta não haja resistido à pretensão da denunciante.
" (TJ-MG - AC: 10000220223465001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL [...] LIDE SECUNDÁRIA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AFASTAR ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA [...] "Não havendo resistência à denunciação da lide, não há falar em condenação da denunciada em verba honorária quando sucumbente o réu denunciante. Precedentes." (STJ, AgRg no AREsp 508160 / MG, Ministro Antônio Carlos Ferreira, 24/08/2015) [...]" (TJ-MG - AC: 50069663720188130223, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.
Não havendo pretensão resistida na denunciação à lide, e sendo declarada a procedência da lide secundária, não são devidos encargos sucumbenciais.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES." (TJ-RS - ED: 70072128267 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 19/04/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2017)

Dessa forma, deve-se suprir a omissão para explicitar que, diante da ausência de resistência à denunciação e da atuação conjunta na defesa que resultou na improcedência da demanda,
deixa-se de condenar a denunciante ao pagamento de honorários na lide secundária
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o acolhimento parcial dos embargos para sanar as omissões supra, integrando o julgado, é suficiente para tal fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando incluídos no Acórdão os elementos suscitados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESSOR SEGUROS S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos integrativos, mas sem efeitos infringentes no resultado de improcedência da ação principal, tão somente para sanar as omissões apontadas e declarar, expressamente, que:
(i)
a denunciação da lide restou
prejudicada
em decorrência da improcedência da ação principal; e
(ii)

não são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais na lide secundária, ante a ausência de resistência da denunciada à denunciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar